Tribunal: TJBA
Processo: 8017571-03.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8017571-03.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ANTONIO XAVIER DE SA JUNIOR Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO, SANNY SILVA ARAUJO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR RECEEBIDO A TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA LEI Nº11.919/2010. PRELIMINARES REJEITADAS. EQUÍVOCO NO CÁLCULO PARA IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR ÚNICO. APLICAÇÃO GERAL A TODOS OS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL. PODER DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVER PRÓPRIOS ATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017571-03.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIO XAVIER DE SA JUNIOR e como impetrado Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça A-5